Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725588-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANA MARIA DA CRUZ D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, a qual declarou prejudicado o recurso, em razão da desistência do apelante. Segundo o Juízo a quo, o recorrente desistiu tacitamente do recurso. Isso porque o despacho por meio do qual foi requerido o endereço para a citação da apelada deixou claro que o descumprimento da ordem implicaria em extinção do feito. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, por descumprimento de ordem de emenda à exordial. Interposto Recurso de Apelação, o Juízo a quo determinou ao recorrente que informe o endereço para a citação da apelada. No mesmo ato, o apelante foi comunicado de que o descumprimento da ordem implicaria em desistência tácita, por demonstrar seu desinteresse na continuidade do feito. O recorrente peticionou nos autos ao ID 98334822 dos autos de origem. Entretanto, sequer mencionou a ordem judicial. O documento requereu apenas a regularização da representação judicial do próprio recorrente. Em suas razões recursais (ID 27995984), o apelante aduz ser desnecessária a intimação do apelado, para apresentar contrarrazões à apelação, porquanto a relação processual sequer foi angularizada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, alegando de maneira totalmente genérica o perigo de dano. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Na hipótese, as razões recursais do apelante cingem-se à desnecessidade de citação do apelado, na hipótese de recurso interposto nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil. Tal pretensão não merece prosperar. Vislumbra-se nos autos que a Decisão Interlocutória declarou o transito em julgado da Sentença com fundamento na ausência de manifestação da parte, quanto às informações solicitadas. Importa ressaltar, mais uma vez, a desistência tácita do recurso em caso de descumprimento do comando judicial foi devidamente apontada no despacho proferido pelo Juízo a quo. O ora recorrente, por seu turno, chegou a apresentar petição nos autos, requerendo a regularização de sua representação processual. No entanto, nada foi dito quanto às informações requeridas no despacho. Ao contrário, a ordem judicial foi completamente ignorada. A Decisão recorrida, então, apenas declarou a desistência tácita. Ocorre que, nas razoes do recurso, o agravante não impugnou o fundamento da decisão, vale dizer, a inércia do autor. O recurso tratou de outras questões que não guardam correlação com o fundamento da Decisão. Assim, o Agravo de Instrumento posto não preenche um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, qual seja, o da regularidade formal, visto que em suas razões não há diálogo com a decisão atacada. O recurso não guardou congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, na medida em que a Decisão declarou a desistência tácita em razão do não cumprimento da determinação judicial, e não por inercia da parte em se manifestar de intimação para indicar novo endereço. Verifica-se que a parte se manifestou, porém não observou as formas solicitadas pelo Juízo a quo. A matéria devolvida a esta instância, dessa forma, deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão, não se afigurando suficiente o recurso genérico. Constato, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TEMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Dentre os requisitos formais do recurso, elencados no art. 1.010 do CPC, estão inseridos os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença e se postula nova decisão, ou seja, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Estando às razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do recurso por restar desatendido o requisito de regularidade formal inderrogável. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1234172, 07026947820188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. ) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator